Tribunal: TJDFT
Processo: 0754597-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754597-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS CRUZ E SILVA AGRAVADO: TAMARA VAZ TRINDADE ROCHA, ESCOLA DOREMI SERVICOS ESCOLARES S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VINICIUS CRUZ E SILVA contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de antecipação da tutela de urgência, na ação de Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente, ajuizada em face de TAMARA VAZ TRINDADE ROCHA e ESCOLA DOREMI SERVICOS ESCOLARES S.A., para: “a. Suspender os efeitos da ata da assembleia geral extraordinária realizada em 5.12.24 até o julgamento definitivo da ação principal; b. Afastar a Ré da Diretoria da Escola Doremi Serviços Escolares S.A. até o julgamento definitivo da ação principal; c. Proibir a Ré, ou seus eventuais outorgados de praticarem quaisquer atos de gestão, incluindo a movimentação de contas bancárias até o julgamento definitivo da ação principal”. Nas razões recursais o agravante alega que a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da ESCOLA DOREMI SERVICOS ESCOLARES S.A. ( ̃COMPANHIA ̃), sociedade anônima de capital fechado, realizada em 05 de dezembro de 2024 e resultando na destituição do autor agravante da presidência da companhia, foi convocada e realizada de forma irregular, uma vez que não observou as regras dos artigos 123 e 124 da Lei das Sociedades por Ações (“LSA”). Aduz que a assembleia foi convocada por acionista, e não por diretor ou conselho de administração, que não houve qualquer publicação de anúncios na imprensa oficial e em jornal de grande circulação e, ainda, foi eleita nova presidente sem que houvesse tal previsão na ordem do dia. Afirma que a presidente eleita, ré agravada, promoveu a transferência, via PIX, da quantia de R$ 273.326,50 (duzentos e setenta e três mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) da conta da Companhia para a conta da Trindade Participações Societárias LTDA (CNPJ no 44.875.852/0001-06) que é sua holding pessoal/particular e cujo objeto social é incompatível com a prestação de qualquer tipo de serviço. Defende que os requisitos para a concessão da medida cautelar pretendida foram cumpridos, uma vez que estaria comprovada a ilegalidade da convocação da assembleia realizada e a irregularidade das deliberações, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a manutenção da gestão irregular da sociedade pode gerar graves prejuízos tanto à Companhia quanto ao agravante. Aponta que a agravada supostamente devolveu os valores transferidos em seu benefício, reconhecendo a irregularidade cometida, e acrescenta que o bloqueio do acesso do agravante às contas bancárias da sociedade vem causando diversos transtornos à administração da companhia, como a impossibilidade de realizar pagamentos de funcionários e a compra de insumos básicos para a escola. Discorre, ainda, sobre a possibilidade de dilapidação do patrimônio e de adulteração de documentos contábeis e sobre o impacto nas relações comerciais e financeiras da companhia, podendo comprometer a sua credibilidade e continuidade das atividades. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, a ser confirmada no julgamento do mérito, para que sejam suspensos os efeitos da assembleia geral extraordinária ocorrida em 05.12.2024, bem como para que seja a agravante afastada da presidência da Companhia até o julgamento da ação principal. Comprova o recolhimento do preparo (ID 67576511 e 67576510). A agravada junta petição aos autos (ID 67576249) em que defende a regularidade da assembleia por ela convocada, já que figurava como diretora da companhia, que tem como únicos acionistas os litigantes, e apresenta supostas irregularidades na administração desempenhada pelo agravante, incluindo desvios de valores do grupo econômico, e supostas tratativas frustradas de resolução amigável da avença. Foi rejeitada a apreciação do pedido liminar em Plantão Judicial de 2a Instância, por inadequação às hipóteses previstas no art. 3o do Ato Regimental 2, de 13/06/2017 (ID 67582453). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. No caso presente não se mostra inequívoca a alegada ilegalidade supostamente praticada pela agravada ao convocar assembleia geral extraordinária da Escola Doremi Serviços Escolares S.A. realizada em 05 de dezembro de 2024 (ID 220724328 - Pág. 14 dos autos de referência), de modo que não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do Estatuto Social (ID 221308977 dos autos de referência) a sociedade empresária em tela consiste em Sociedade Anônima Fechada, cujos únicos sócios são os ora litigantes VINICIUS CRUZ E SILVA e TAMARA VAZ TRINDADE ROCHA. De acordo com o artigo 123 da Lei 6.404/1976, compete ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores, observado o disposto no estatuto, convocar a assembleia-geral ou, ainda, de acordo com o parágrafo único, pelo conselho fiscal ou os acionistas nos casos especificados na lei. Não consta nos autos informação sobre quem seriam os diretores e os membros do conselho fiscal, de modo que a alegada ilegitimidade para a convocação da assembleia por acionista detentora de 50% das ações, bem como ausência de publicidade eficaz, demanda dilação probatória e efetivo contraditório. Ainda, de acordo com a Notificação extrajudicial recebida em 04/11/2024, ou seja, com um mês de antecedência da aludida assembleia (ID 220724328 dos autos de referência) a pauta da assembleia seria “apresentação de defesa, provas e deliberação sobre destituição do presidente da companhia em razão de faltas graves”. Assim, em Juízo de cognição sumária, não se pode concluir que a destituição do presidente e a consequente nomeação de outro violou a pauta da convocação. Tampouco há prova da alegada dilapidação do patrimônio ou comprometimento das atividades empresariais da sociedade a configurar risco de dano ou ao resultado útil do processo. Deve-se acrescentar, ainda, que, em tese, os pagamentos de funcionários e a compra de insumos básicos para a escola deverão ser realizados pela nova gestão, inexistindo comprovação de negligência nesse sentido de modo a prejudicar a sociedade. Diante desse quadro, não estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal, mostrando-se prudente se aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado competente. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora